Tribunal: TJES
Processo: 5000085-29.2021.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000085-29.2021.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GORETI COLOMBI
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5000085-29.2021.8.08.0045

Recorrente: MARIA GORETI COLOMBI

Recorrido: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e reparação de danos morais, onde a Autora alega que não contratou empréstimos consignado com a parte requerida, são citados dois empréstimos, o primeiro contrato nº 615178563 no valor de R$ 1.159,73, que teria sido disponibilizado no dia 13/05/2020 e o segundo contrato nº 624948461 no valor de R$ 2.245,38, que teria sido disponibilizado no dia 03/11/2020.

Em síntese, o magistrado de piso decidiu o seguinte: “
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvo o mérito do processo, com base no artigo 487, I do CPC, e declaro a inexistência do empréstimo/contrato nº 624948461, de R$ 2.245,38. Condeno o réu a efetuar a baixa imediatamente, de molde que não ocorra o débito da parcela vencível em 03/09/2022 e posteriores.
Para retorno ao status quo ante, já feita a compensação das obrigações, condeno autora a pagar ao réu o valor de R$ 50,88 (cinquenta reais e oitenta e oito centavos), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora à taxa legal a partir da presente data.

Antecipo a tutela no tocante à baixa do contrato, estabelecendo multa mensal de R$ 52,25 para cada parcela indevida e eventualmente descontada da renda previdenciária da autora a partir de 03/09/2022.”

Inconformada, a parte autora apresenta RECURSO INOMINADO, pugnando pela ilegalidade dos dois contratos, a não devolução do valor recebido sem solicitação e danos morais
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada, somente no pedido dos danos morais.

Sobre a validade dos contratos citados na inicial, verifico que as alegações da Autora não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau, pois os documentos apresentados no contrato nº 615178563 (assinatura do contrato) e a proposta do requerido em devolução do valor (emitido boleto) para cancelamento do contrato, não foi aceito pela autora.

Sobre a validade da contratação dos empréstimos e sua forma de devolução, a sentença deve ser mantida em todos seus fundamentos, cita-se:

“DO CONTRATO Nº 615178563: No ID 6447438 consta reprodução de uma cédula de crédito bancário para desconto em folha de pagamento, constando como emitente a autora, datada de 11/05/2020. A assinatura aposta guarda compatibilidade com as assinaturas lançadas pela autora em sua CNH e na procuração judicial. O valor de emissão é R$ 1.159,73, e a reposição é prevista para pagamento 84 parcelas de R$ 27,30. No ID 6447444 consta cópia de TED tendo como destinatária a autora, pelo valor de R$ 1.159,73. Portanto, o conjunto probatório infirma a alegação da autora, de que não contratou o empréstimo. Sendo assim, não há segurança probatória para acolhimento do pedido quanto a esse empréstimo.

DO CONTRATO Nº 624948461: Se refere a contratação do valor de R$ 2.245,38, com pagamento em 84 parcelas de R$ 52,25. Muito embora a ré não tenha apresentado o contrato escrito do empréstimo consignado, constato que o crédito foi lançado na conta-corrente da autora, no valor de R$ 2.245,38. Ora, não havendo prova da contratação, ilícito é o creditamento do suposto valor do mútuo na conta-corrente da autora e também as deduções das parcelas mensais em seu benefício previdenciário.

IV - DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO: A cobrança indevida é punida pelo CDC, em seu art. 42, parágrafo único, com a repetição em dobro. Vejamos o teor do referido artigo: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Ora, o creditamento de empréstimo não contratado é fato eivado de má fé, tipificando a conduta ilícita sancionada pela hipótese do dispositivo legal acima transcrito. Por isso, para cada parcela de R$ 52,25 indevidamente cobrada, deverá o réu devolver R$ 104,50. Foram pagas 20 parcelas até 03/07/2022 e está programado o débito de mais 01 no dia 03/08/2022, totalizando 21 parcelas. Assim, o Banco deverá devolver R$ 2.194,50 e bloquear os descontos programados para 03/09/2022 em diante. O valor indevidamente creditado à autora é R$ 2.245,38 que, compensado com a repetição do indébito, gera crédito de R$ 50,88 em favor do réu.

V- DOS DANOS MORAIS: A autora afirma ter direito a reparação do dano moral, no importe de R$ 10.000,00. É pacífico o entendimento de que a violação da honra da pessoa atinge direito da personalidade e inflige dano moral, ensejando o dever de reparação. Conforme preconiza Maria Helena Diniz “o dano moral é a lesão a interesses não patrimoniais da pessoa física ou jurídica provocado pelo fato lesivo [...].” No presente caso, contudo, a autora não procurou mitigar o próprio dano, tanto que trouxe aos autos, com a inicial, cópia dos boletos emitidos pelo réu para estorno dos empréstimos, o que tornaria ao estado primeiro pela via administrativa. Contudo, optou pela via judicial com intuito de criar oportunidade de busca de reparação de suposto dano moral. Portanto, sua própria conduta criou o agravo. Diante do exposto, não vislumbro o direito à reparação do dano moral, visto que não existem nos autos documentos que comprovem que a situação lhe tenha causado situação lesiva demasiada, como vexame ou humilhação, do contrário não teria agido como agiu. Note-se que a existência das cópias dos boletos acostadas à inicial demonstram a veracidade da alegação do réu, de que buscou o estorno dos empréstimos administrativamente ante a reclamação da autora. Desta feita, entendo que não é conveniente a reparação do dano moral.”

Entretanto, em relação à pretensão indenizatória, é indubitável a falha nos serviços prestados pelo réu, pois descontaram do benefício da parte autora parcelas referentes a contrato não firmado. Desde quando o réu se dispõe a exercer a atividade empresarial, é dele o dever de primar pela segurança dos seus clientes, fazendo uso de mecanismos que evitem fraudes como a constatada nos autos.

Outrossim, tenho que restou configurado o dano moral, sobretudo em razão do caráter alimentar do benefício previdenciário sobre o qual é feito o desconto, o que retira da consumidora o seu poder aquisitivo, além de frustrar sua legítima expectativa de confiança e segurança gerada no mercado de consumo, já que não obteve um serviço adequado e eficaz, e, ainda, teve que disponibilizar seu tempo útil para resolver a controvérsia, cuja situação vivenciada perpassa a esfera do mero dissabor e caracteriza o dever de indenizar do réu. Conforme jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00362434320178080035, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FRAUDULENTO - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - EM DOBRO - DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE. - Os descontos realizados na conta bancária do autor, referentes aos empréstimos não autorizados devem ser restituídos, em dobro, abatidos os valores eventualmente depositados em conta de sua titularidade - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível a majoração do quantum indenizatório quando o montante revelar-se irrisório. Afigura-se, portanto, razoável a fixação do quantum indenizatório em R$10.000,00 (dez mil reais). (TJ-MG - AC: 10000210322939001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

No que pertine a alegação inexistência de dano moral, esta também merece ser acolhida PARCIALMENTE, eis que se verifica a conduta ilícita da recorrente ao promover cobrança indevida por planos não contratados. Dessa forma, não há que se falar em mero dissabor, mas vislumbra-se do caso em análise, afronta à personalidade, prescindindo de comprovação de prejuízo, já que decorrente do próprio ato ilícito, diante dos fatos contidos na sentença, ante a cobrança indevida , dificuldade em solução e com continuação da cobrança , entendo que houve descaso com o consumidor. Todos estes fatos, demonstram a insensibilidade, desrespeito e desprezo da Recorrida com o consumidor Recorrente.

Consoante experiência ordinária, fatos como estes trazem mais do que um mero dissabor do cotidiano. Embora não seja possível ao juiz adentrar no íntimo do ofendido, a fim de investigar as repercussões psíquicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é possível deduzir das circunstâncias externas a ocorrência do dano imaterial, de acordo com as regras de experiência comum.

Portanto, no caso em questão, deve-se sim observar o tempo desperdiçado pelo consumidor, na via crucis da via administrativa, na tentativa de desconstituir uma cobrança indevida , tentando solucionar problema que não deu causa , o que poderia ter sido evitado se, a parte recorrida , na primeira reclamação do consumidor, tivesse dado atenção e solucionado o problema da cobrança indevida

Destaco, ainda, ser público e notório o descaso com o qual os consumidores que buscam as vias administrativas estão sendo submetidos, sujeitando os usuários, muitas das vezes, a longo tempo de espera em call centers ou filas. Todavia, quando nem as leis e regulamentos que buscam garantir o tratamento condigno e respeitoso ao cidadão logram modificar a política desidiosa das instituições prestadoras de serviços, cabe a pessoa atingida, no caso, a parte autora , buscar no Judiciário a garantia dos seus direitos.

Sem mais delonga, percebe-se a ocorrência do dano moral indenizável, o qual não decorreu propriamente da cobrança indevida , mas do sentimento de indignação e impotência certamente experimentado pela parte apelante com a falta de atenção que lhe foi dedicada e o tempo livre perdido .

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral (art. 944 do CC e art. 5º, inc. V, da CF).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, para condenar por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (súmula 362 STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso

É COMO VOTO

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)